Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PREPOSTOS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
1. Embora a pessoa jurídica se faça (re)presentar por seus sócios e/ou prepostos, o certo é que a ação de origem tem como objeto um contrato verbal de locação, firmado em nome da sociedade empresária “VIP GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.-ME”, devendo esta responder pelo inadimplemento contratual.
2. Conforme bem destacou o d. magistrado prolator da decisão ora agravada, “o fato de os demais réus terem praticado “atos de gestão em relação à empresa VIP GÁS” (ID 33081109 – Pág. 4) não tem o condão de os tornar solidariamente responsáveis pelas eventuais obrigações por ela assumidas na qualidade de locatária do imóvel situado na QNM 19, Conjunto B, Lote 15, Ceilândia/DF”.
3. Cumpre destacar que o caso em apreço não trata da prática de atos, por parte dos sócios da “VIP GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.-ME”, que pudessem conduzir à desconsideração da personalidade jurídica da aludida sociedade empresária locatária, razão por que não merece censura a r. decisão de primeiro grau.
4. Deveras, tratando-se de uma demanda, cuja pretensão é a cobrança de valores correspondentes aos encargos de locação, deve figurar no polo passivo somente a parte locatária, “in casu”, a sociedade empresária “VIP GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.-ME”, sobretudo por não haver nos autos de origem qualquer elemento probante hábil a demonstrar, ainda que em um juízo de cognição sumária, a responsabilidade dos sócios da aludida pessoa jurídica acerca do aludido contrato de locação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.